Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734944-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME DO VALE FURTADO VELOZO IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUILHERME DO VALE FURTADO VELOZO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença que o condenou como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0707855-48.2022.8.07.0001). A douta Defesa técnica (Dra. Carolina Nunes Pepe) informou que o paciente foi preso em flagrante, em 9-março-2022, na posse de quatro porções da substância conhecida como HAXIXE/MACONHA, com massa líquida de 367,49g (trezentos e sessenta e sete gramas e quarenta e nove centigramas). Destacou não se tratar de grande quantidade de drogas. Relatou que sobreveio sentença penal condenatória e que foi mantida a prisão preventiva, sem qualquer fundamentação. Destacou que, a primeira fase, à exceção dos antecedentes criminais, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao paciente, o que significaria que não houve acentuada reprovabilidade da conduta nem elevada periculosidade do agente. Frisou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida quanto à necessidade de fundamentação idônea na sentença que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos moldes do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal. Consignou que a sentença foi proferida mais de 6 (seis) meses após a decretação da prisão preventiva, logo não poderia ser considerava como reavaliação da prisão cautelar. Alegou não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal aptos a justificar a prisão preventiva. Afirmou não haver ameaça à ordem pública, pois o paciente ostenta apenas uma condenação criminal. Além disso, com a prisão atual, cessou-se qualquer prática criminosa. Afirmou não ser a liberdade do paciente inconveniente para a instrução criminal ou aplicação da lei penal. No ponto, frisou que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, tem família constituída e nomeou advogado para patrocinar sua defesa. Destacou que a gravidade abstrata do delito não autoriza o decreto prisional. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em sua residência (localizada no Shopping DF Plaza, em Águas Claras/DF), quando os policiais compareceram ao local para dar cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (PJE 0700484-33.2022.8.07.0001), em razão de investigações prévias promovidas na Operação Rota Verde. Os policiais visualizaram intensa movimentação de pessoas no local e apreenderam um celular, quatro tabletes de maconha e a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), em espécie. Neste sentido foram os depoimentos extrajudiciais dos policiais DIOGO CUJTRIM P. DE CARVALHO (ID 40371983, p. 7) e ADILSON BONATTO FILHO (ID 40371983, p. 8). O ora paciente permaneceu em silêncio na Delegacia (ID 40371983, p. 9). A qualidade e a massa líquida da droga (367,49g de maconha) foram atestados pelo Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância n. 1582/2022 (ID 40371983, p. 34-38). Na audiência de custódia, realizada em 10-março-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e o fato do ora paciente possuir condenação anterior também por tráfico de drogas, nos seguintes termos (ID 40371983, p. 66-68): No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social e a ordem pública. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: mais de 350 gramas de maconha. Ademais, verifica-se que o custodiado já foi anteriormente condenado por tráfico de entorpecentes. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico n. 2623/2022 (ID 40371983, p. 82-86) atestou a quantidade e a qualidade da droga apreendida com o paciente. No Relatório Sumário (Inquérito Policial n. 11/2022-CORD), de 4-abril-2022, constou uma tabela (com 59 linhas) com o resumo de diversos diálogos envolvendo tráfico de drogas extraídos do celular do ora paciente apreendido em sua residência (ID 40371983, p. 87-92). O Relatório n. 78/2022-CORD elucidou que a Operação Rota Verde (que culminou na prisão do ora paciente) decorreu da Operação Cidade Livre, que tinha por objetivo desmantelar esquemas de difusão de drogas de elevado valor de mercado (tais como Skunk, Haxixe, Cocaína, Escamas de Peixe e MDMA) e no bojo da qual houve a apreensão de um celular que continha diálogos nos quais o então investigado negociava drogas com o ora paciente (ID 40371983, p. 95-102). O paciente foi denunciado (ID 40371983, p. 104-105). A eminente autoridade judiciária reexaminou e manteve a prisão preventiva, em 11-abril-2022, por estarem incólumes as razões declinadas na decisão que a decretou, nos seguintes termos (ID 40371983, p. 110): No que concerne à prisão preventiva do denunciado GUILHERME, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 10/3/2022, por ocasião da audiência de custódia (id. 117869271), de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Em 5-outubro-2022, sobreveio sentença que, com base no acervo probatório colhido (notadamente nas versões judiciais dos policiais e nos diálogos extraídos do celular do ora paciente), condenou o ora paciente como incurso no artigo 33, “caput”, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na primeira fase da dosimetria, foram considerados negativos os antecedentes. Na segunda fase, houve a incidência da agravante da reincidência. Em seguida, foi mantida a prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação (ID 40371983, p. 228-236): Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado na decisão proferida por ocasião da audiência de custódia (id. 117869271), especialmente para a garantia da ordem pública, e à vista da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, determino a manutenção de sua custódia, não lhe permitindo apelar em liberdade. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra. Pois bem. Vê-se que a prisão do paciente decorreu de prévias investigações policiais, inclusive com mandado de busca e apreensão devidamente autorizado pela autoridade judiciária. Houve a apreensão de considerável quantidade de droga (367,49g de maconha, da qualidade haxixe) e considerável quantia em dinheiro (R$ 5.700,00), além do celular do paciente, do qual foram extraídos muitos diálogos com tratativas de compra e venda de drogas. O paciente tem condenações penais anteriores por tráfico de drogas e desacato (D 40386887), as quais foram consideradas na sentença para fins de antecedentes e reincidência. O paciente respondeu ao processo preso, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Na ocasião da sentença, a Juíza o Conhecimento Dra. Léa Martins Sales Ciarlini manteve a prisão preventiva, por se manterem íntegros os motivos ensejadores da custódia cautelar, bem como em razão da fixação do regime inicial fechado, e, por conseguinte, indeferiu o direito de recorrer em liberdade. Diante desses fatores, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea, em especial porque, consoante o entendimento desta Corte: “Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.” (Acórdão 1422842, 07116186020228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator